Tribunal: TJPA
Processo: 0012010-80.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. O APELANTE FOI CONDENADO APENAS POR ROUBO QUALIFICADO COM USO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. MANTIDA. NO ARCABOUÇO PROCESSUAL A VÍTIMA, E TESTEMUNHAS, INCLUSIVE OCULAR, APONTAM O USO DA ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO CRIME. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Belém/PA

Processo nº
0012010-80.2017.8.14.0401
Apelantes:

JOABE ROSA DOS SANTOS
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. O APELANTE FOI CONDENADO APENAS POR ROUBO QUALIFICADO COM USO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. MANTIDA. N
O ARCABOUÇO PROCESSUAL A VÍTIMA, E TESTEMUNHAS, INCLUSIVE OCULAR, APONTAM O USO DA ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO CRIME. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOABE ROSA DOS SANTOS
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2
o
, inciso I, do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo).

Noticia a peça acusatória que no dia 24 de março de 2017, por volta de 7h o denunciado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e na companhia de mais quatro comparsas, subtraíram da vítima o aparelho celular.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas).

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por roubo qualificado com uso de arma de fogo.

Apelou pleiteando a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Primeiramente cabe salientar que o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, deixo de analisar, pois observo na decisão condenatória que o apelante foi condenado apenas por roubo qualificado com uso de arma de fogo, como se observa à fl. 64 dos autos,
verbis:

¿
Com relação ao concurso de agentes, entendo que a prova restou duvidosa, na medida em que as declarações da vítima e testemunha não conduzem ao mesmo entendimento, pois, embora a vítima relate que na fuga o réu teria adentrado em um carro parado na esquina, onde estariam outras três pessoas, todavia, a testemunha que estava próximo à vítima diz não haver como visualizar o veículo, já que estaria supostamente parado em uma rua perpendicular a que se encontrava, e somente tomou conhecimento desse fato através de informações de outras pessoas que posteriormente relataram a ocorrência.

Outra contradição quanto à suposta qualificadora é que a vítima diz ter visto quando o carro passou na rua com o denunciado e outras três pessoas dentro. A testemunha, por sua vez, relata da impossibilidade de precisar o número de pessoas dentro do carro, pois os vidros eram escuros não sendo possível visualizar seu interior.

Deste modo, os depoimentos divergentes da vítima e testemunha não permitem concluir se o réu entrou ou não no carro, e nem mesmo se haviam outras pessoas em seu interior.

Diante da dúvida, deve a decisão beneficiar o acusado, motivo pelo qual fica afastada a incidência da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II do CP.¿

Em relação à qualificadora do uso de arma de fogo, entendo que a mesma deve ser mantida, pois observo no arcabouço processual que a vítima, e testemunhas, inclusive ocular, apontam o uso da arma de fogo na execução do crime.

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STF: ¿
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado.¿ (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)

TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:

Súmula 14:

E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 05 de maio de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora